Tribunal: TCU
Processo: 000.383/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Almir de Almeida, ex-prefeito do Município de Perobal/PR, em face do Acórdão 6724/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou irregulares das contas do recorrente, condenando-o ao pagamento do débito apurado e de multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o Acórdão 6724/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. restituir os autos ao relator a quo ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.